Tribunal: TJDFT
Processo: 0728232-48.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0728232-48.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A. AGRAVADO: MARLEIDES TEIXEIRA DA COSTA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por BANCO VOLKSWAGEN S.A. em face de decisão proferida pelo Juízo da Décima Segunda Vara Cível de Brasília que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão no 0733335-33.2019.8.07.0001, concedeu a liminar de busca e apreensão e determinou que a apresentação da contestação deve ocorrer da seguinte forma: CONTESTAR, no prazo de 15 (quinze) dias, contados da liminar caso ocorra a intimação da parte ré no ato da busca e apreensão do bem. Caso contrário, o prazo será contado da juntada do mandado ao processo. O agravante aduz, em síntese, que o Decreto Lei no 911/69 determina expressamente que o prazo de 15 (quinze) dias para apresentação de contestação deve ser contado a partir da execução da liminar, e não da juntada aos autos do mandado citatório. Sustenta a urgência da apreciação do pedido, ao argumento de que, até o julgamento final da lide, poderá ocorrer o desaparecimento ou a ocorrência de sinistro no veículo, razão pela qual requer a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal, para que o prazo para apresentação da contestação seja contado a partir da execução da medida liminar. Prequestiona a matéria. Por fim, requer o conhecimento e provimento do recurso para que seja concedida a tutela de urgência para que a medida liminar pleiteada e; no mérito, pugna pelo provimento do recurso, com a consequente reforma da decisão agravada. Preparo ID 13412266 e 13412267. Junta documentos. É o relatório. D E C I D O. Conheço do recurso interposto, por estarem presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, nos termos do art. 1.015, inciso I do CPC. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento poderá o Relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando-se ao juiz sua decisão. Diz a norma: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; (destaquei) A tutela de urgência deve ser concedida caso reste demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Assim estabelece o Código de Processo Civil: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Desta forma, pela simples leitura do texto legal, resta claro que para concessão da tutela de urgência devem estar presentes três requisitos: (i) a probabilidade do direito, (ii) o perigo do dano e (iii) a reversibilidade dos efeitos da decisão. No caso em análise, entendo que não estão presentes tais requisitos. Cinge-se a controvérsia quanto ao termo a quo para contagem do prazo de 15 (quinze) dias para o oferecimento de resposta em ação de busca e apreensão, fundada no Decreto Lei 911/69. Com efeito, o artigo 3o, §3o, do Decreto Lei 911/69, dispõe que: Art. 3o O proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2o do art. 2o, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário. (Redação dada pela Lei no 13.043, de 2014) (...) § 3o O devedor fiduciante apresentará resposta no prazo de quinze dias da execução da liminar. (Redação dada pela Lei 10.931, de 2004) Veja-se que a referida norma simplesmente estabelece que o prazo para resposta conta-se a partir da execução liminar, nada dispondo sobre a necessidade de prévia citação do réu. Desse modo, torna-se indispensável que seja realizado um ato formal de citação do devedor, uma vez que somente realizada a angularização da relação processual é capaz de garantir à parte requerida o pleno exercício do contraditório. Nesse passo, o citado artigo deve ser interpretado em consonância com o disposto no artigo 231, VI, do CPC, segundo o qual começa a correr o prazo, quando a citação for por oficial de justiça, da data de juntada aos autos do respectivo mandado cumprido. Foi nesse sentido que o colendo STJ, por meio de uma interpretação lógica e sistemática entre do Decreto Lei 911/69 e o CPC, concluiu que o termo inicial para a contagem do prazo de 15 (quinze) dias para o oferecimento de resposta pelo devedor fiduciante é a data de juntada aos autos do mandado de citação devidamente cumprido, e não a data da execução da medida liminar. Confira-se: RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. DECRETO-LEI No 911/1969. PRAZO PARA RESPOSTA. TERMO INICIAL. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. SÚMULA No 472/STJ. 1. Na ação de busca e apreensão fundada no Decreto-Lei no 911/1969, o prazo de 15 (quinze) para resposta deve ser contado a partir da juntada aos autos do mandado de citação devidamente cumprido. 2. A cobrança da comissão de permanência é admitida apenas no período de inadimplência, desde que pactuada e não cumulada com os encargos da normalidade (juros remuneratórios e correção monetária) e/ou com os encargos moratórios (juros moratórios e multa contratual), não podendo o seu valor ultrapassar a soma dos encargos remuneratórios e moratórios previstos no contrato, nos termos da Súmula no 472/STJ. 3. Recurso especial parcialmente provido. (REsp 1321052/MG, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/08/2016, DJe 26/08/2016) (destaquei) PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. TERMO A QUO PARA O PAGAMENTO DA DÍVIDA. ART. 3o, §§ 1o e 2o, DO DECRETO-LEI N. 911/1969. DATA DA INTIMAÇÃO CONTIDA NO MANDADO DE BUSCA, APREENSÃO E CITAÇÃO. 1. O Decreto-Lei n. 911/1969, nos parágrafos 1o e 2o do art 3o, confere ao devedor fiduciário o prazo de 5 dias - a partir da execução da liminar de busca e apreensão - para pagar a integralidade da dívida pendente, nos termos do pedido inicial. 2. O mandado de busca e apreensão/citação veicula, simultaneamente, a comunicação ao devedor acerca da retomada do bem alienado fiduciariamente e sua citação, daí decorrendo dois prazos diversos: (i) de 5 dias, contados da execução da liminar, para o pagamento da dívida (art. 3o, §§ 1o e 2o, do Decreto-Lei n. 911/1969, c/c 240 do CPC); e (ii) de 15 dias, a contar da juntada do mandado aos autos, para o oferecimento de resposta (art. 297, c/c 241, II, do Código de Processo Civil). 3. Recurso especial provido. (REsp 1148622/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 01/10/2013, DJe 15/10/2013) (destaquei) Transcrevo trecho do voto proferido pelo Excelentíssimo Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, no julgamento do REsp 1.321.052/MG: De fato, conquanto a nova lei seja efetivamente omissa a respeito da citação, tal ato é imprescindível ao desenvolvimento válido e regular do processo, visto que somente a perfeita angularização da relação processual é capaz de garantir à parte demandada o pleno exercício do contraditório, sobretudo porque a ação de que ora se cuida, diversamente do procedimento cautelar previsto no art. 839 e seguintes do CPC/1973, "constitui processo autônomo e independente de qualquer procedimento posterior" (art. 3o, § 8o, do Decreto-Lei no 911/1969). Assim, concedida a liminar inaudita altera parte, cumpre ao magistrado determinar a expedição de mandados visando à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente e à citação do réu, assinalando-se, nesse último, o prazo de 15 (quinze) dias para resposta. (...) A Lei no 10.931/2004 também modificou o prazo para resposta, anteriormente fixado em apenas 3 (três dias), passando a dispor o seguinte: "O devedor fiduciante apresentará resposta no prazo de quinze dias da execução da liminar" (art. 3o, § 3o, do Decreto-Lei no 911/1969 - grifou-se). No entanto, em se tratando de ato citatório, deve tal norma ser interpretada em conjunto com o disposto no art. 241, II, do CPC/1973, segundo o qual começa a correr o prazo, quando a citação for por oficial de justiça, da data de juntada aos autos do respectivo mandado devidamente cumprido. (destaquei) Este eg. Tribunal de Justiça vem aplicando o entendimento transcrito, conforme os seguintes arestos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO. PRAZO PARA RESPOSTA. INÍCIO APÓS A JUNTADA DO MANDADO DE CITAÇÃO. PROIBIÇÃO DE RETIRADA DO BEM DESARRAZOADA. OFENSA AO DIREITO DE USUFRUTO DA PROPRIEDADE DO VEÍCULO. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Na ação de busca e apreensão fundada no Decreto-Lei no 911/1969, o prazo de 15 (quinze) para resposta deve ser contado a partir da juntada aos autos do mandado de citação devidamente cumprido, conforme precedentes do STJ. 2. A proibição de retirada do bem do Distrito Federal por prazo indeterminado e inibição da venda até ulterior deliberação do Juízo ofende o teor do art. 3o, § 1o, do Decreto-Lei no 911/69, o qual determina que, após transcorrido o prazo de 5 (cinco) dias, consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário, incluídos aí o direito a circular e alienar livremente o automóvel. 3. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1162546, 07182357520188070000, Relator: SEBASTIÃO COELHO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 3/4/2019, publicado no DJE: 11/4/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DECRETO-LEI No 911/69. MORA OU INADIMPLEMENTO. PROPRIEDADE E POSSE PLENA E EXCLUSIVA DO BEM. CINCO DIAS DA EXECUÇÃO DA LIMINAR. RETIRADA DO VEÍCULO DO DISTRITO FEDERAL. ALIENAÇÃO. POSSIBILIDADE. RESPOSTA DO DEVEDOR FIDUCIANTE. TERMO INICIAL. JUNTADA AOS AUTOS DO MANDADO DE CITAÇÃO CUMPRIDO. 1. Preenchidos os requisitos legais que autorizam a posse plena e exclusiva do bem alienado fiduciariamente, como disposto no Decreto-Lei no 911/69, é permitido ao credor dispor livremente do bem após o prazo de cinco dias da execução da liminar, quer retirando o veículo do Distrito Federal, quer promovendo a sua alienação, não subsistindo decisões com tais restrições. 2. O prazo para apresentação de resposta do devedor fiduciante na ação de busca e apreensão com fundamento no Decreto-Lei no 911/69 é de 15 dias contados da juntada aos autos do mandado de citação cumprido, nos termos do contido no art. 231, II, do CPC. 3. Agravo conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1162676, 07223036820188070000, Relator: ANA CANTARINO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 3/4/2019, publicado no DJE: 8/4/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. DECRETO - LEI N. 911/1969. PEDIDO JÁ APRECIADO E DEFERIDO PELO JUÍZO DE ORIGEM. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. PRAZO PARA RESPOSTA. TERMO INICIAL. JUNTADA AOS AUTOS DO MANDADO DE CITAÇÃO CUMPRIDO. PRÉVIA AUTORIZAÇÃO JUDICAL PARA REMOÇÃO DO BEM DO DISTRITO FEDERAL ANTES DO TÉRMINO DO PAGAMENTO. MEDIDA ADEQUADA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO. 1. Inexiste interesse recursal atinente ao pedido para que o prazo de 5 dias para o pagamento integral da dívida tenha início a partir da execução da liminar de busca e apreensão do veículo da devedora, quando referido pleito já tenha sido apreciado e deferido pelo Juízo de origem. 2. Em ação de busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente, o termo inicial para a contagem do prazo de 15 dias para o oferecimento de resposta pelo devedor fiduciante é a data de juntada aos autos do mandado de citação devidamente cumprido. 3. A remoção do veículo apreendido depende de prévia autorização judicial quando ainda não houver o decurso do prazo de 5 dias, contados a partir da execução da liminar de busca e apreensão, porquanto possibilita que o magistrado apure se o devedor pagou ou não a integralidade do débito, dentro do prazo legal, de modo a se evitar a irreversibilidade da medida. 4. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido. (Acórdão 1094846, 07093440220178070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 9/5/2018, publicado no DJE: 16/5/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. CITAÇÃO OCORRIDA APÓS A EXECUÇÃO DA MEDIDA LIMINAR. PRAZO PARA O OFERECIMENTO DE RESPOSTA. REGRA GERAL PREVISTA NO ART. 241, II, CPC. SENTENÇA ANULADA. Nas ações de busca e apreensão, o prazo para resposta do réu somente poderá ser contado a partir da execução da liminar se, no mesmo ato, ocorrer também a citação do réu. Assim, se a citação não ocorrer na mesma data da execução da medida liminar, deverá ser aplicada a norma contida no art. 241, inciso II, do CPC, razão pela qual o prazo para apresentação de resposta terá início da data de juntada aos autos do mandado de citação cumprido. Recurso conhecido e provido. Sentença anulada. (Acórdão 882248, 20141010076958APC, Relator: HECTOR VALVERDE, Revisor: JOSÉ DIVINO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 15/7/2015, publicado no DJE: 28/7/2015. Pág.: 230) (destaquei) No caso em análise, a decisão agravada observou o entendimento jurisprudencial perfilado por esta eg. Casa de Justiça e pelo colendo STJ, uma vez que determinou que, se a citação não ocorrer no ato do cumprimento da liminar (apreensão do veículo), o prazo para resposta deverá ser contado da juntada do mandado ao processo. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e INDEFIRO a antecipação da tutela recursal pretendida. Dê-se conhecimento ao Juízo de origem dos termos da presente decisão, dispensada a apresentação de informações. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta no prazo legal. Brasília, DF, 7 de janeiro de 2020 19:07:01. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador